Tribunal: STF
Processo: ARE 1314689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PECULIARIDADE DAS LEIS ESTADUAIS N° 8.480/2002 E 10.963/2008. OMISSÃO QUANTO AOS SERVIDORES INATIVOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXTENSÃO AOS PROFESSORES INATIVOS. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO APLICÁVEIS AOS INATIVOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APELO PROVIDO EM PARTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
    1. Preliminar de prescrição de fundo do direito. Impossibilidade de decretação ante a existência de ato omissivo da Administração Pública, consubstanciado na ausência de promoção do enquadramento dos servidores inativos. providência não implementada pela Lei Estadual n° 8.480/02, e perpetuada na Lei Estadual 10,963/2008. Precedentes do STJ. Alegação afastada.
    2. No mais, a isonomia entre ativos e inativos é proveniente de princípio constitucional da paridade de modo que àqueles que preenchem os requisitos para tanto serão concedidos os mesmos benefícios ofertados aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Aposentadoria das autoras antes da Emenda Constitucional n° 41/2003.
    3. Ao deixar de observar o princípio constitucional da paridade entre os servidores da ativa e da inatividade, constante do artigo 7º da EC 41/03, resta evidenciada a conduta omissiva estatal, que se renova no tempo continuamente, incidindo a Súmula 85/STJ à hipótese.
    4. Correção do erro material existente na sentença no sentido de declarar prescritas as parcelas vencidas, condizentes a diferença entre a remuneração percebida pelas servidoras e a equivalente ao real enquadramento das mesmas, anteriores a 19/03/2009.
    5. Recurso de apelação do Estado da Bahia a que se dá parcial provimento para corrigir erro material existente, mantendo-se a sentença nos demais termos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do arts 7º da Emenda Constitucional 41/2003; e 5º, XXXVI, 37, XV, e 40, §4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente